Tribunal: TJSP
Processo: 1000957-26.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Insurgência do autor. Autor que pleiteia a condenação dos réus a outorgar a escritura definitiva do imóvel e pagamento de danos morais. Autor que não comprovou a quitação do contrato. Danos morais não configurados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.